Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710074-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRL-SISTEMAS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela cautelar antecedente pela qual pretende que seja permitida a sua participação no sorteio de licitação, na modalidade de credenciamento, a ocorrer em 01/04/2022, ou, subsidiariamente, que se determine a suspensão do sorteio. Ante a perda parcial do objeto, o recurso foi conhecido apenas em parte, limitado ao pedido de suspensão dos atos subsequentes ao sorteio no Credenciamento no 002/2021. Ainda, a antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID no 34087372). Contra tal decisão foram interpostos embargos de declaração, recebidos como agravo interno (IDs nos 34314809 e 34369852). Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento e do agravo interno (IDs nos 34815819 e 35721003). Manifestação da agravante pela rejeição da prejudicial de mérito de decadência, arguida em contrarrazões (ID no 35792087). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0710931-80.2022.8.07.0001), foi proferida sentença, de modo que os presentes recursos - agravo de instrumento e agravo interno -, relacionados à tutela cautelar antecedente, perderam seu objeto, restando prejudicados. Dessa forma, julgo prejudicados os presentes recursos, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator